Tribunal: STF
Processo: ARE 1469288
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. QUINQUÊNIOS. MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 93, §3º, INCISO III, DA LEI ORGÁNICA MUNICIPAL DECLARADA PELA CORTE ESPECIAL. PREVISÃO DA VANTAGEM PELA LEI MUNICIPAL nº 24/90. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO ENQUANTO VIGENTE O REFERIDO DIPLOMA LEGAL. SÚMULA 128 DO TJPE. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. SÚMULA 154 DO TJPE E ENUNCIADOS n.º 11 e 20 DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO TJPE. HONORÁRIOS FIXADOS POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ART. 85, §4º, INCISO II, DO CPC. REEXAME O APELO VOLUNTÁRIO. DECISÃO UNÂNIME.



    l. O cerne do presente recurso cinge-se à incorporação na remuneração da apelada, da gratificação do adicional por tempo de serviço (quinquênios), com base no artigo 93, §3º, III da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira.



    2. De fato, a Corte Especial deste E. Tribunal de Justiça, em 07/04/2016, em controle concentrado via Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 387736-3, proclamou a inconstitucionalidade dos incisos III, IV, V e VI, do §3º, do art. 93 da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira, por violação ao art. 19, §1º, inciso IV, da Constituição do Estado de Pernambuco e, em consequência, julgou procedente, com efeitos ex nunc, o pedido formulado.



    3. Não obstante, embora reconhecida a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Orgânica local, o Município de Afogados da Ingazeira garantiu aos seus servidores o direito à percepção do adicional por tempo de serviço, por meio da Lei Municipal nº 24/90, a qual, em seu artigo 8º, assim dispõe: Art. 8º - Todo o funcionalismo público municipal de Afogados da Ingazeira, será regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Pernambuco (Lei n? 6.123, de 20/07/1968), e suas modificações posteriores, com a percepção de todos os direitos e vantagens constitucionalmente assegurados. Assim, a partir de 12/02/1990, data da edição da Lei Municipal nº 24/90, o Município assegurou aos seus servidores os direitos e vantagens da Lei Estadual nº 6.123/68, em cujo texto está prevista a concessão do ATS (Adicional por Tempo de Serviço).



    4. Não se desconhece que, com o advento na Emenda Constitucional Estadual nº 16/99, restou extinta a aludida gratificação no âmbito dos Estados, tendo o inciso I, do parágrafo 7º, do artigo 131 da Constituição do Estado de Pernambuco passado a disciplinar o seguinte: §7º E vedado o pagamento ao servidor público, ao militar do Estado e aos empregados das entidades da administração indireta que recebam transferência do tesouro: (...) I - de qualquer adicional relativo a tempo de serviço. Ocorre que, com a edição de lei local regulamentadora da implementação do direito à percepção do adicional por tempo de serviço, não se pode alterar os parâmetros legalmente definidos, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.



    5. A municipalidade, ao implementar os benefícios aludidos pela Lei Estadual, o fez através da Lei Municipal nº 24/90, ainda vigente. Por conseguinte, não poderia o ente público se omitir quanto ao direito do servidor em perceber o quinquênio a que faria jus, sem a edição de lei municipal revogando tal vantagem.



    6. O Município recepcionou a norma constitucional estadual, por meio de lei, observando ao processo legislativo regular, de modo que as alterações posteriores na Carta Política Estadual não podem, automaticamente, incidir sobre o município, sem lei local autorizadora, em cumprimento ao princípio da autonomia legislativa, conferido pela Constituição Federal de 1988. Sendo assim, em razão do princípio Federativo e em respeito à autonomia dos Municípios, não há como estender, automaticamente, dita supressão aos servidores municipais, sem que antes haja Lei Municipal extinguindo tal benefício.



    7. Esse entendimento resta consolidado nesta Corte de Justiça, através da Súmula nº 128, segundo a qual "É devido o adicional por tempo de serviço (quinquênios) até que Lei Municipal revogue referido benefício, não bastando para esse fim a simples remissão à EC n. 16, de 1999".



    8. No caso concreto, a autora, ora apelada, ingressou no serviço público municipal em 04/09/1989, fazendo jus, portanto, ao recebimento dos quinquênios anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança nº 367-83.2013.8.17.0110, respeitada a prescrição quinquenal, conforme artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, conforme reconhecido pela sentença ora em reexame.



    9. Consigne-se, ainda, que os consectários da condenação devem seguir os parâmetros delineados pela Súmula 154 do TJPE e pelos Enunciados n.º 11 e 20, da Seção de Direito Público, publicados no DJe do dia 07/05/2018.



    10. A sentença há de ser reformada no que concerne à fixação dos honorários advocatícios, pois, em se tratando de sentença ilíquida, as verbas sucumbenciais deverão ser fixadas por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do CPC.



    11. Reexame Necessário parcialmente provido, para alterar os consectários legais da condenação para que sigam os parâmetros da Súmula 154 do TJPE e dos Enunciados nºs 11 e 20, da Seção de Direito Público, publicados no DJe do dia 07/05/2018 e, ainda, para determinar que, por se tratar de sentença ilíquida, os honorários advocatícios deverão ser fixados quando da liquidação do julgado, prejudicado o apelo voluntário do Município, mantendo a sentença vergastada em todos os demais termos.



    12. Decisão Unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 19; 30, inciso I; 34, inciso VII, alínea “c”; 37, inciso XIV; 60, §4º, inciso I; e 61, §1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 1º; 19; 30, inciso I; 34, inciso VII, alínea “c”; 37, inciso XIV; 60, §4º, inciso I, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O cerne do presente recurso cinge-se à incorporação na remuneração da apelada, da gratificação do adicional por tempo de serviço (quinquênios) com base no artigo 93, § 3º, III da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira, bem como da Lei Municipal nº 24/90.



    [...]



    De fato, a Corte Especial deste E. Tribunal de Justiça, em 07/04/2016, em controle concentrado via Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 387736-3, proclamou a inconstitucionalidade dos incisos WI, IV, V e VI, do $ 3º, do art. 93 da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira, por violação ao art. 19, $ 1º, inciso IV, da Constituição do Estado de Pernambuco e, em consequência, julgou procedente o pedido formulado.



    [...]



    Não obstante, embora reconhecida a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Orgânica local, o Município de Afogados da Ingazeira garantiu aos seus servidores o direito à percepção do adicional por tempo de serviço, por meio da Lei Municipal nº 24/90, a qual, em seu artigo 8º, assim dispõe:



    Art. 8º - Todo o funcionalismo público municipal de Afogados da Ingazeira, será regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Pernambuco (Lei nº 6.123, de 20/07/1968), e suas modificações posteriores, com a percepção de todos os direitos e vantagens constitucionalmente assegurados.



    [...]



    A municipalidade, ao implementar os benefícios aludidos pela Lei Estadual, o fez através da Lei Municipal n? 24/90, ainda vigente. Por conseguinte, não poderia o ente público se omitir quanto ao direito do servidor em perceber o quinquênio a que faria jus, sem a edição de lei municipal revogando tal vantagem.  O Município recepcionou a norma constitucional estadual, por meio de lei, observando ao processo legislativo regular, de modo que as alterações posteriores na Carta Política Estadual não podem, automaticamente, incidir sobre o município, sem lei local autorizadora, em cumprimento ao princípio da autonomia legislativa, conferido pela Constituição Federal de 1988.



    Sendo assim, em razão do princípio Federativo e em respeito à autonomia dos Municípios, não há como estender, automaticamente, dita supressão aos servidores municipais, sem que antes haja Lei Municipal extinguindo tal benefício.



    Esse entendimento resta consolidado nesta Corte de Justiça, através da Súmula nº 128, segundo a qual “É devido o adicional por tempo de serviço (quinquênios) até que Lei Municipal revogue referido benefício, não bastando para esse fim a simples remissão à EC n. 16, de 1999”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente